Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. VALOR DO DÉBITO A SER DECLARADO INEXISTENTE SOMADO AO VALOR DO DANO MORAL PRETENDIDO. SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou nulos os contratos celebrados em nome da parte recorrida perante o Banco; declarou a inexistência dos débitos advindos de tais contratos, inclusive aqueles nos valores de R$ 16.763,66, R$ 28.578,20 e R$ 5.152,43, que geraram a inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito; determinou que a parte recorrente retire a alienação fiduciária imposta sobre o veículo da parte recorrida (Ford/Ecosport FSL 1.6, placa OZY-4241); por fim, condenou a parte recorrente a pagar à parte recorrida compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativação oriunda dos contratos fraudulentos. Em suas razões sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações da parte recorrida. Alega também a existência do débito, contraído segundo a autonomia da vontade e no exercício da liberdade contratual. Aduz que a conta foi aberta por meio do aplicativo de celular do Banco, mediante a apresentação de documentos pessoas, fotografia por meio da câmera do celular e comprovante de residência. Argumenta que os fatos narrados não extrapolam a órbita do mero aborrecimento e eventual dano decorreu da culpa exclusiva da parte recorrida ou de terceiro. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor do dano moral arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25308110- 25308113). Contrarrazões apresentadas (ID 25308122).
III. Suscita-se, de ofício, a preliminar de incompetência do juízo pelo valor da causa.
IV. O artigo 292, II do Código de Processo Civil estabelece que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Em se tratando de ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa deve ser o valor pretendido (artigo 292, V). Ademais, quando houver cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles (artigo 292, VI).
V. Outrossim, sabe-se que a Lei 9.099/95 estatui que o Juizado Especial Cível tem competência para as causas cíveis de menor complexidade, desse modo consideradas aquelas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo (artigo 3°, I).
VI. Verifica-se que a parte autora requereu na inicial: a) a declaração de nulidade dos contratos firmados em seu nome, com a consequente declaração de inexistência dos débitos deles decorrentes; b) que seu nome fosse retirado dos cadastros de maus pagadores; c) a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por dano moral, estimada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VII. O documento colacionado sob o ID 25307976 demonstra que desde a propositura da ação a parte recorrida tinha conhecimento de que as dívidas, cuja declaração de inexistência pretendia obter, alcançavam o importe de R$ 50.494,29 (cinquenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais, vinte e nove centavos). Destarte, o valor correto a ser dado à causa seria de R$ 65.494,29 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais, vinte e nove centavos).
VIII. A Lei 14.013/2020 (MP 919/2020) fixou o salário-mínimo em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) a partir de 1°/02/2020, tendo a ação sido proposta após essa data (22/10/2020). Portanto, o valor de alçada seria de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).
IX. Nessa ordem de ideias, a sentença é nula, porque proferida por juízo absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da demanda. Precedentes: (Acórdão 1292387, 07081184520208070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1085664, 07004160520178070019, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2018, publicado no DJE: 9/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 995889, 07063487820158070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 928827, 20151110024634ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 447); (Acórdão 910374, 07063574720148070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/12/2015, publicado no DJE: 12/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo suscitada de ofício acolhida para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95. Mérito prejudicado.
XI. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).